Tribunal: STF
Processo: RHC 226875
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Hugo Ribeiro, em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 704.210/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito previsto nos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal local, o qual foi parcialmente provido para reduzir a reprimenda do réu para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, tendo sido substituída a sanção privativa de liberdade por prestação de serviço à comunidade e multa.



    Neste recurso, a defesa sustenta a nulidade das provas colhidas na residência do réu sem autorização judicial, dizendo-as obtidas mediante ilegal invasão de domicílio. 



    Ao final, requer 



    “1) o conhecimento do recurso para dar-lhe provimento para CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA ANULAR A PROVA OBTIDA ILEGALMENTE NO PROCESSO Nº 1503475-79.2019.8.26.0580, (art. 157, § 1º, do CPP) vez que maculou o édito condenatório, em homenagem a Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no artigo 5º, inciso LVI, da nossa Constituição da República, é nula a prova derivada de conduta ilícita; 



    2) não acolhendo o pedido do recorrente, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Assim, em homenagem ao pristino princípio in dubio pro reo, a absolvição do paciente, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal é medida de direito e da mais benfazeja JUSTIÇA.”



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (doc. 67).



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA. AUTORIZAÇÃO PESSOAL MEDIANTE AGRESSÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. COAÇÃO AFASTADA PELA CORTE A QUO. NENHUMA LESÃO APRESENTADA NO EXAME DE CORPO DE DELITO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    3. In casu, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, não há falar em ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio do agravante, tendo em vista que os agentes estatais abordaram o paciente quando estavam realizando patrulhamento e encontraram certa quantia de dinheiro em seu bolso, tendo o réu admitido que o dinheiro era proveniente do tráfico de drogas e afirmado que possuía entorpecentes em sua residência. Quando do seu interrogatório em juízo, o réu confirmou ter dito em sede policial que possuía drogas em casa. Assim, após fundadas suspeitas de traficância, uma vez que o agente indicou haver entorpecentes em sua casa, os policiais foram até o local e localizaram cocaína no chão da sala, bem como balança de precisão e embalagens comumente utilizadas na disseminação de tóxicos, confirmando a prática do delito.4. Consoante o destacado pelas instâncias ordinárias, o laudo de exame de corpo de delito concluiu que o réu não apresentava nenhuma lesão, o que afasta a alegada coação sofrida. Acolher a tese defensiva de que a autorização teria ocorrido mediante violência demandaria revolvimento aprofundado de provas, inviável na via estreita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, consoante se vê da ementa transcrita.



    Ademais, para a análise da alegada ilicitude das provas colhidas seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinentes na espécie, destaco os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.(HC 208069 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente